Tribunal: TJSP
Processo: 2250080-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença fiscalização e funcionamento, e Multa dos exercícios de 2015 a 2018 - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas postais - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de licença fiscalização e funcionamento, e Multa dos exercícios de 2015 a 2018 - Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas postais - Valor da execução inferior ao valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250080-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
MUNICÍPIO DE JARINU, é agravado TAKESHI TANAKA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250080-52.2020.8.26.0000
2
VOTO No 38077
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250080-52.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JARINU
AGRAVADO: TAKESHI TANAKA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Taxa de
licença fiscalização e funcionamento, e Multa dos exercícios de
2015 a 2018 - Insurgência contra decisão que determinou o
recolhimento das despesas postais - Valor da execução inferior ao
valor de alçada, mesmo considerando a forma de atualização
definida pelo STJ - Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 -
Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE JARINU em face de TAKESHI TANAKA, insurgindo-se contra a
decisão de fls. 19 dos autos principais, proferida pela MM. Juíza Ida Inês
Del Cid, que determinou o recolhimento das despesas postais.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Inicialmente devem ser feitas algumas observações
acerca da possibilidade do conhecimento do presente agravo de
instrumento, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
Com efeito, consoante recente decisão proferida em
21 de agosto de 2018 no REsp no 1.743.062/SC (Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe 12/08/2018), o STJ deu nova interpretação ao art. 34 da Lei no
6.830/80, concluindo pela impossibilidade da interposição de agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250080-52.2020.8.26.0000
3
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em execuções
fiscais, cujo o valor da dívida cobrada não ultrapassa a alçada recursal
nos termos da metodologia definida no julgamento do REsp no
1.168.625/MG, à exceção dos casos em que a decisão impugnada
aborde a competência do Tribunal, o valor da causa ou a admissibilidade
de recurso, hipóteses essas em que, por decorrência lógica, revela-se
possível o conhecimento do recurso.
Nessa linha, destaca-se o seguinte trecho do citado
julgado: “E, de fato, em interpretação sistemática do
regramento legal, bastante razoável entender pelo
não cabimento do agravo de instrumento, na hipótese
de a legislação processual impor valor mínimo de
alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição. Com efeito, se o legislador pretende não
permitir o duplo grau de jurisdição nas execuções de
pequeno valor, com o fim de dar maior celeridade ao
processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção
lógica das decisões que possam afetar a própria regra
de competência do órgão judicial de segundo grau,
como destacado na Súmula 259 do TFR: decisões
referentes ao valor da causa ou à admissibilidade de
recurso. A propósito da intenção do legislador quanto
ao processo executivo fiscal de baixo valor, a
interpretação conferida por este Tribunal Superior ao
art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250080-52.2020.8.26.0000
4
celeridade da tramitação”.
Assim, consoante decisão proferida em 09 de junho de
2010
em
Recurso
Especial
(REsp
1168625/MG
Recurso
Especial
2009/0105570-4, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 01/07/2010), o STJ deu nova
interpretação ao art. 34 da Lei de Execução Fiscal, o qual limita a
possibilidade de recursos quando a dívida executada tem valor menor ou
igual a 50 ORTN, para que a partir de janeiro de 2001 o valor de alçada
seja calculado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Ampliado
Especial (IPCA-E).

Neste sentido, o STJ consolidou o entendimento de que
“com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir
da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a
conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”,
de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 a
partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia” (REsp 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 206).
Daí em diante, o valor deve ser atualizado pelo IPCA-E,
o mesmo que corrige as dívidas dos contribuintes, conforme decidido pelo
STJ no REsp 761.319/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
07/03/2006, DJ 20/03/2006, p. 208.
Seguindo essa nova interpretação, o valor de alçada
na data da propositura da execução fiscal agravada (novembro de 2017)
era de R$ 1.009,43, valor encontrado segundo atualização pelo IPCA-E a
partir de janeiro de 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250080-52.2020.8.26.0000
5
Assim, considerando que em novembro de 2017 o valor
de alçada perfazia R$ 1.009,43 e que o valor da causa, nesta data,
totalizava R$ 317,71, observa-se que, adotando-se a nova interpretação
do art. 34 da Lei 6.830/80, o valor da causa não atinge o valor de alçada,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
Em outras palavras, não haverá recurso para a
segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de
alçada, de sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado,
a exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se, seja para a Fazenda
Pública, seja para o executado.
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)